Tribunal: TJDFT
Processo: 0712362-40.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. MULTA DE TRÂNSITO. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE IMPETRADA. REJEIÇÃO. LEI NOVA. REDUÇÃO DA PENALIDADE. POSTERIOR ATIPICIDADE DA CONDUTA. SEGURANÇA JURÍDICA E ESTABILIDADE SOCIAL. REGRA GERAL. VEDAÇÃO À EXTRA-ATIVIDADE DA LEI. RETROATIVIDADE. ART. 5o, XL, DA CF/88. REGRA EXCEPCIONAL. INCIDÊNCIA. LEIS PENAIS. ANALOGIA. IMPOSSIBILIDADE. NORMA ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. ATO JURÍDICO PERFEITO (ART. 5o, XXXVI, CF/88). RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR DE ILETIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA REJEITADA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. A legitimidade passiva da autoridade coatora não é definida pelo impetrado, pois é aquela que praticou o ato questionado, no caso, a sanção administrativa objeto do mandado de segurança. Preliminar rejeitada.
2. A segurança jurídica visa a estabilidade social, de modo que a regra eleita pelo constituinte é a vedação à extra-atividade da lei e a exceção constante do inciso XL do art. 5o da CF/88 está reservada às leis de natureza penal, porque protegem bens jurídicos eleitos pela sociedade como os mais relevantes, além da leis interpretativas (interpretação autêntica ou legislativa da norma jurídica), neste caso mediante expressa previsão na norma esclarecedora.
3. A hermenêutica jurídica impede a aplicação da analogia (meio de integração do ordenamento) em caso de regras excepcionais.
4. A norma administrativa é balizada pelo princípio da legalidade estrita, de modo que a sanção aplicada em razão de multa de trânsito com fundamento na lei vigente à época dos fatos está protegida como ato jurídico perfeito, espécie da segurança jurídica, também inserto no rol dos direitos e garantias fundamentais – art. 5o, XXXVI, CF/88.
5. No caso, o impetrante foi autuado por pilotar motocicleta com a viseira do capacete fumê (durante a noite), e não cristal, conduta que foi sancionada com a suspensão do direito de dirigir por um mês e participação em curso de reciclagem, com fundamento em dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro e Resolução do Contran vigentes à época dos fatos (agosto de 2013). Posteriormente houve, em um primeiro momento, a redução da sanção, e, após, a conduta se tornou atípica, razão do pedido de aplicação da retroatividade da lei.
6. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR DE ILETIMIDADE PASSIVA (contrarrazões) DA AUTORIDADE COATORA REJEITADA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. Sentença mantida íntegra.